Tribunal: STF
Processo: AO 1463
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma.



    2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro.



    3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.